Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. MUDANÇA DEFINITIVA DE DOMICÍLIO PARA O EXTERIOR. REPERCUSSÃO NA GUARDA E NO REGIME DE VISITAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Infância e da Juventude e Juízo Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, em pedido de suprimento de consentimento paterno para expedição de passaporte, autorização de viagem internacional e mudança definitiva de domicílio de criança para o exterior com a genitora detentora da guarda unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Infância e da Juventude ou ao Juízo de Família processar e julgar pedido de autorização de viagem internacional cumulada com alteração definitiva de domicílio, com reflexos no regime de guarda e visitas, na ausência de situação de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para pedidos de autorização de viagem internacional quando se tratar de ato específico e não houver repercussão estrutural no poder familiar, nos termos do art. 148, IV, do ECA.
4. A pretensão de mudança definitiva de domicílio para o exterior extrapola o mero suprimento de autorização de viagem, pois impacta diretamente a guarda e o regime de visitas.
5. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal atribui ao Juízo da Vara de Família a competência para processar e julgar ações referentes à guarda de filhos.
6. A competência da Justiça da Infância e da Juventude para dirimir discordância entre genitores pressupõe a existência de ameaça ou violação de direitos da criança ou do adolescente, conforme art. 98 e art. 148, parágrafo único, do ECA.
7. Inexistente situação de risco, e havendo repercussão no exercício do poder familiar, prevalece a competência do Juízo de Família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de autorização de viagem internacional com mudança definitiva de domicílio, com repercussão na guarda e no regime de visitas, é de competência da Vara de Família. 2. A competência da Justiça da Infância e da Juventude, em casos de discordância entre genitores, exige a presença de situação de risco prevista no art. 98 do ECA."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 98, 148, inc. IV e parágrafo único, alínea “d”; Lei no 11.697/2008 (LOJDF), art. 27, inc. I, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1300059, Proc. 0730497-86.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 1a Câmara Cível, j. 09.11.2020.
TJDFT, Acórdão no 1190656, Proc. 0708608-13.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 29.07.2019.
TJDFT, Acórdão no 1346278, Proc. 0707260-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 07.06.2021.